Tribunal: STF
Processo: ARE 1275306
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS REFLEXOS - PRELIMINAR AFASTADA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA - REJEIÇÃO - DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO EXAME DA CAUSA - MÉRITO - INCLUSÃO EM LISTA DE BENEFICIÁRIOS - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ORDEM CONCEDIDA 
    1. Não é pertinente a preliminar de inadequação da via eleita, argumentando-se que o writ está sendo manejado como substitutivo de ação de cobrança, tendo em vista que os efeitos patrimoniais da pretensão deduzida são apenas reflexos. 
    2. As preliminares de ausência de prova pré-constituída e inépcia da inicial também merecem ser afastadas, dado que a peça bem delineia as circunstâncias fático-jurídicas em discussão, devidamente respaldada com documentos acostados aos autos, suficientes à análise da causa. 
    3. O mérito da impetração diz respeito à inclusão, do impetrante, em lista de beneficiários de Parcela Autônoma de Equivalência devida a todos os membros do Ministério Público estadual, já havendo sido discutida, à exaustão, no Plenário deste Tribunal. 
    4. Ordem concedida” (págs. 97-98 do doc. eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente providos. Eis a síntese do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇAO - OMISSAO - PRESCRIÇÃO - OBJETO DO WRIT -INCLUSÃO EM LISTA DE BENEFICIÁRIOS PARA PERCEPÇÃO DE VERBAS - PRESCRIÇAO DOS VALORES - DISCUSSÃO NA VIA PROCESSUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - INVIABILIDADE - TEMA ATINENTE ÀS VIAS PROCESSUAIS ORDINÁRIAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
    1. O acórdão recorrido é realmente omisso, não tendo se ventilado o tema da prescrição, suscitado na contestação do Estado do Piauí.
    2. Contudo, o objeto do writ limita-se à inclusão do impetrante em lista de beneficiários de determinada verba remuneratória, não havendo como se discutir, na angusta via processual do mandado de segurança, temas atinentes à prescrição de tais quantias, cuja análise cabe exclusivamente às vias ordinárias.
    3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para complementar o aresto embargado” (pág. 141 do doc. eletrônico 3).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LXIX; 37, XI; 93, IX; 100; 167, II; e 169, § 1°, da mesma Carta, bem como das Súmulas 269 e 271/STF (págs. 176-181 e 1-115, respectivamente, dos docs. eletrônicos 3 e 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu as questões versadas no recurso extraordinário com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.016/2009 e Resolução 13/2011 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Piauí), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário.
    Nessa linha são as ementas dos precedentes abaixo transcritas: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DAS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens incorporadas, se genéricas ou pro labore faciendo, são imprescindíveis o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 796.482-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 649.734-AgR/PI, Rel.  Min. Alexandre de Moraes).
    No mais, acerca da apontada nulidade do acórdão recorrido, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator